Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0713198-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno em Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: HC Fitness Academia Ltda – ME Caio Venicius de Araújo Alves Hugo Martins Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática (Id. 25432996), proferida por este Relator, que conheceu parcialmente o agravo de instrumento. A decisão foi assim redigida: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Do Brasil S/A contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0710324-66.2019.8.07.0003, assim redigidas (Id. 888463115 e Id. 90326928 dos autos do processo originário): “Trata-se de embargos de declaração opostos por PLACO DO BRASIL LTDA em face de decisão de ID 26885652. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que interpostos no prazo prescrito no art. 1.022 do CPC. Segundo Daniel Amorim “A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, em especial na hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamentos de Do aduzido pela parte embargante, não se verifica que a parte tenha se desincumbido de amoldar o caso analisado às hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Do exposto, inconformado com a decisão deste juízo, a razão dos embargos apresentados cinge-se a modificar a decisão do juízo para entendimento que melhor lhe convém, o que desafia o recurso apropriado. Inclusive, a primeira oportunidade que indica este artigo é nos embargos, de forma que este juízo não se encontra omisso quanto à apreciação da questão. Portanto, conheço dos embargos apresentados e, no mérito, o rejeito. Em que pese o pedido de aplicação do art. 840, §2°, do CPC, o expressado pela decisão de ID 870377413 não merece reforça. O procedimento de execução tem como escopo a expropriação de bens para que a dívida exequenda seja saldada. Para tanto, é necessário que a parte credora assuma o ônus decorrente da penhora que pretende prosseguir. Nessa toada, tratando-se de bem de fácil remoção, tais como os aparelhos indicados como garantia do contrato, sua manutenção com a parte executada, caso localizados, resultarão em sua ocultação, fato que, diretamente, resultará na prejudicialidade de qualquer ato de expropriação que este juízo tente adotar. Ou seja, a penhora pretendida não terá qualquer benefício ao processo, já que não adianta realizar as medidas constritivas sem que a parte pretenda assumir o ônus para assegurar a eficácia da penhora. Assim, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para a indicação de depositário fiel, sob pena de indeferimento da penhora.” “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta ordinária de consulta para atender aos interesses individuais de credores que buscam bens passíveis de penhora. Para tanto, existem ferramentas de consulta online, na qual a parte, mediante o recolhimento de custas, taxas e emolumento, tem acesso à relação de bens imóveis que o devedor pode, eventualmente, possuir. A presente decisão está fundamentada em recentes posicionamentos do E. TJDFT, que indeferiu a utilização da ferramenta, vide: "Execução. Consulta e localização de bens penhoráveis: a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta indevida para mera consulta de imóveis para ulterior penhora. (Acórdão 1318768, 07303099320208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS IMÓVEIS. PESQUISA. SISTEMA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável. 2) A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte interessada pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 3) A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB como forma de localização de bens penhoráveis constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1315322, 07458879620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nessa toada, indefiro o pedido de pesquisa de bens via CNIB. Fica a parte credora intimada a prover o andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que não serão repetidas diligências em curto espaço de tempo, bem como o fato deste juízo já ter utilizado todas as ferramentas a disposição nos autos.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 25367141), em síntese, que o devedor, ora recorrido, pode ser nomeado como depositário dos bens. Argumenta que os bens móveis são empregados na atividade de “panificação” e são de difícil remoção do local onde estão instalados, bem como que o próprio devedor aceitou ser depositário. Afirma que a efetivação de pesquisa por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) consiste em instrumento apto a promover a satisfação do crédito, sobretudo diante do esgotamento das demais vias de tentativa de encontrar bens de titularidade do devedor. Diz também que o emprego do referido meio de pesquisa está em harmonia com os princípios da cooperação e da efetividade do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para seja determinado a imediata indisponibilidade de bens pertencentes ao devedor por meio de ordem endereçada à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25367142). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é parcialmente inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar duas decisões judiciais por meio de um único recurso. Observa-se que o Juízo singular proferiu decisão para solucionar a questão relativa à possibilidade de nomeação do recorrido como depositário. Em seguida, após nova manifestação da recorrente, sobreveio nova decisão, que solucionou questão diversa, referente à pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Ocorre que a instituição financeira recorrente interpôs um único recurso, após a derradeira decisão, com a finalidade de também impugnar a decisão anterior. Em outras palavras, trata-se de recurso único manejado com o intuito de impugnação de 2 (duas) decisões distintas. Diante desse contexto, é necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, que orienta a admissibilidade dos recursos, constitui premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de um único recurso. Não se desconhece que a interposição de embargos de declaração, com a posterior interposição de outro recurso cabível, constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade. No entanto, não é esse o caso, uma vez que a segunda decisão não tratou do julgamento de embargos de declaração interpostos contra a primeira decisão. Portanto, a situação descrita revela a impossibilidade de conhecimento do recurso em relação à questão solucionada pela primeira decisão, relativa à possibilidade de nomeação do recorrido como depositário. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à possibilidade de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela provisória. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça" e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas[1]. De acordo com os artigos 7o e 14 do referido ato infralegal, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no referido cadastrado. Aliás, são eles os sujeitos incumbidos de alimentar essa base de dados. O acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo sujeito interessado, que pode requerer o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório a seu critério, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. Ademais, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, situação esta que não pode ser admitida. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. 1. Hipótese em que o Juízo de Origem, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos formulados pela credora para: a) suspender a licença da devedora para dirigir; b) cancelar os cartões de crédito das agravadas; c) inscrever os nomes das devedoras em cadastro de inadimplentes; d) expedir ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para determinar o bloqueio de todo o patrimônio das recorridas; e e) penhorar o montante de 30% (trinta por cento) das verbas destinadas à pessoa jurídica devedora. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do referido artigo, o julgador deve sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer expressamente, em seu art. 782, parágrafos 3o e 5o, a faculdade do Juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente, inclusive em situações de execução definitiva de título judicial. Essa medida configura meio coercitivo para o cumprimento de obrigação constante em títulos judiciais ou extrajudiciais. 5. Nos termos do art. 782, parágrafos 2o e 4o, do CPC, o requerimento formulado pelo credor e a exigibilidade do crédito são requisitos para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 6. Diante da ausência de pagamento voluntário, do insucesso das demais medidas para compelir os réus ao cumprimento da obrigação e do largo lapso temporal na tentativa de satisfazer o crédito, a inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagamento, mostra-se razoável, proporcional e eficiente. 7. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. 9. A disposição do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretada em consonância com o caput desse mesmo dispositivo. Dessa forma, não se pode pretender a majoração de honorários de advogado por ocasião do exame de recurso de agravo de instrumento diante da ausência de prévio arbitramento de honorários na decisão agravada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, publicado no DJE: 12/08/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO INDIRETO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, §§ 3o E 5o). INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO NÃO TOLERÁVEL NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PRIVADOS. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo novel legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, §§ 3o a 5o). 3. Observados os pressupostos legais e decorrido o prazo para pagamento espontâneo resguardado, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes não está condicionada à apreciação discricionária do juiz, demandando tão somente pleito formulado pelo exeqüente com esse desiderato, pois integrada a diligência ao acervo de medidas coercitivas legalmente legitimadas para inquinar o obrigado a realizar a obrigação, aplicando-se essa resolução à execução definitiva de título judicial (CPC, art. 782, § 5o). 4. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima que os bens do executado sejam sujeitados a decreto de indisponibilidade de forma genérica e com amplitude nacional mediante utilização do instrumental pertinente à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente porque esse sistema não tem por finalidade à busca de patrimônio expropriável do executado. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão no 1184719, 07031545220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, publicado no DJE: 26/07/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, pois não estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se.” (Ressalvem-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 25967836) o agravante verbera que não há impedimento para que seja manejado um único recurso contra duas decisões distintas, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade, não havendo razão para não conhecer o recurso voltado contra duas decisões ou conhecê-lo de forma parcial. Sustenta que a decisão contraria o princípio do acesso à jurisdição, o princípio da economia processual, o da celeridade da prestação jurisdicional e o da cooperação. Afirma que a interposição de um recurso apenas teve o intuito de evitar ramificação desnecessária dos incidentes processuais, mediante a inauguração de uma via recursal apenas, o que afirma ser correto. Nesse contexto, requer o provimento do agravo interno para que seja conhecido e provido integralmente o agravo de instrumento. O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao recurso transcorreu sem que houvesse manifestação dos agravados. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto merece ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e adequado à espécie. De acordo com o art. 1021 do CPC, é cabível o agravo interno contra decisão monocrática do relator, nos seguintes termos: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” O cerne da questão retratada no agravo interno consiste em verificar se as duas decisões pedem ser objeto do mesmo agravo de instrumento. Observa-se que o Juízo singular, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proferiu decisão para solucionar a questão relativa à possibilidade de nomeação do recorrido como depositário. Em seguida, após nova manifestação da recorrente, sobreveio nova decisão, que solucionou questão diversa, referente à pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). O recurso não foi conhecido em relação à primeira decisão que determinou ao credor que indicasse depositário fiel, pois o contrário resultaria em indeferimento do pedido de penhora. Ao reexaminar os autos, de fato, é necessário reconsiderar a decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC, diante da possibilidade de interposição de um único recuso para impugnar mais de uma decisão. Aliás, examine-se, a respeito, a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) Ressalvam-se os grifos. A respeito do tema, examinem-se também as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECEBIMENTO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. IMÓVEL. VÍNCULO FAMILIAR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE. MATÉRIA TÍPICA DE DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela possibilidade de se interpor um único recurso para atacar duas decisões distintas. Segundo aquela Corte, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade do recurso não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. O que esse princípio coíbe é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão. 2. O recebimento do recurso como pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Em relação à impugnação sobre a remoção da capitalização de juros, há muito tempo firmou-se a jurisprudência, reconhecendo a possibilidade da prática, no que se refere à aplicação de juros não capitalizados no contrato de crédito bancário. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1350806, 07403286120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021.) Ressalvam-se os grifos. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRAZO. SENTENÇA PROLATADA. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Ultrapassado o prazo de cinco dias, previsto no §1o do art. 357 do CPC, resta estabilizada a decisão de saneamento. 2. O prazo de quinze dias para a interposição do agravo contra a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova não é regra absoluta, pois deve ser compatibilizado conforme transcorre a marcha processual. 3. Segundo a doutrina, a regra da singularidade orienta para a interposição de um único recurso, o qual pode até mesmo impugnar mais de uma decisão. Caso haja mais de uma decisão antes do término do prazo recursal da primeira a ser proferir a parte deverá interpor num único recurso, impugnando ambas, desde que esse mesmo recurso seja adequado a combater as duas decisões.” 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365206, 07093861220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021.) Ressalvam-se os grifos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO. DUAS DECISÕES. POSSIBILIDADE. MULTA DE 10%. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCLUSÃO DE VALOR INJUSTIFICADO. IRRESIGNAÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE E INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA. PENHORA. CUMPRIMENTO POR TERCEIRO. PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO DEVIDA. CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DEFASADO. INDEVIDO. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. Possível a interposição de um único agravo de instrumento contra mais de uma decisão interlocutória proferida no processo, conforme entendimento pacificado no STJ. 3. Evidente a preclusão consumativa, conforme entendimento do Juízo de origem, quando as matérias atinentes à incidência legal da multa de 10% sobre o débito, valores, rubricas e cálculos da dívida do exequente não foram objeto de insurgência específica por ocasião da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, momento propício para alegar excesso de execução (art. 525, V, CPC), a fim de decotá-los. 4. Devida a multa de 10% em razão do não pagamento voluntário no prazo legal, em observância à norma legal prevista no art. 523, §1o, do CPC, após realizada a intimação dos devedores, determinada via DJe, dada as peculiaridades do caso, e em cumprimento a decisão anterior preclusa, não havendo que se falar, assim, em necessidade de nova intimação pessoal para pagamento. 6. Inexiste duplicidade de cobrança da multa de 10% por incidir sobre parcelas autônomas, devidas e diversas. 7. Não há que se falar em cobrança de valores injustificados uma vez que apontados pelo credor a origem do débito, oriundo de condenação na fase de conhecimento. 8. A finalidade contida em decisão que defere pedido de penhora de alugueis e no mandado de penhora a ser cumprido por terceiro se dirige, em verdade, à satisfação integral da dívida, no interesse do credor. 9. Para a satisfação integral da obrigação devida, deve a dívida deve ser atualizada monetariamente e acrescida dos encargos moratórios até a data do efetivo e integral pagamento. 10. Tratando-se de penhora de alugueis mensais e sucessivos, a serem depositados ao longo do tempo, não basta para o cumprimento integral apenas alcançar o valor meramente indicado na decisão proferida e respectivo mandado de penhora expedido há longa data, uma vez que evidentemente desatualizado. 11. Com amparo nos princípios da efetividade e da celeridade processuais, mostra-se desnecessário, quando evidenciada nos autos a não satisfação integral do débito, determinar que o terceiro destinatário da ordem de penhora se limite apenas aos depósitos até o valor constante de mandado expedido há longa data, em quantia evidentemente desatualizada. 12. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1361813, 07167088320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.) Ressalvam-se os grifos “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela possibilidade de se interpor um único recurso para atacar duas decisões distintas. Segundo aquela Corte, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade do recurso não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. O que esse princípio coíbe é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão. É cediço que os embargos de declaração podem ser recebidos como pedido de reconsideração ou retratação, quando estiver claro que o pleito se restringe à reforma da decisão embargada e não a sanar os vícios previstos no art. 535 do CPC/73. O recebimento dos embargos de declaração como pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. A tempestividade é requisito indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma, para sua interposição, sob pena de negativa de seu seguimento. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e não provido (Acórdão 944323, 20160020041708AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 7/6/2016. Pág.: 446/519)”. Ressalvam-se os grifos. Assim, com fundamento no art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser reformada a decisão agravada que conheceu apenas parcialmente o agravo de instrumento. Por essa razão, o agravo de instrumento deve ser integralmente conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e adequado à espécie. Passo, então, à análise do pedido de concessão da antecipação de tutela quanto à parte nesse momento conhecida. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende que seja concedido efeito suspensivo ao recurso em razão da decisão do Juízo de origem que indeferiu a nomeação do devedor como fiel depositário, pois o contrário resultaria em indeferimento do pedido de penhora sob o fundamento de que procedida a penhora dos bens a permanência em poder do devedor poderá resultar na ocultação destes, tornando o ato expropriatório inútil (Id. 87037743). Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O credor requereu que um dos devedores fosse nomeado como fiel depositário dos bens indicados à penhora (aparelhos indicados como garantia do contrato), sob o fundamento que não dispõe de depósito para os bens. Convém ressaltar que uma vez aperfeiçoada a penhora a regra prevista no art. 840, § 2.o, do Código de Processo Civil, conduz à inexorável constatação de que o devedor será o depositário dos bens penhorados de modo excepcional, nas hipóteses em que houver dificuldade na remoção dos aludidos bens ou desde que haja concordância do credor. Há, portanto, expressa previsão normativa dispondo que os bens poderão ser depositados em poder do devedor no caso de anuência do credor. Nesse sentido examinem-se ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO. BENS DE DIFÍCIL REMOÇÃO. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O normativo legal sobre a matéria prevê a possibilidade de que os bens móveis penhorados, excepcionando a regra geral de guarda em poder do depositário judicial ou, na sua ausência, do exequente, possam permanecer em poder do executado na hipótese de serem de difícil remoção ou diante de anuência do exequente. Todavia, deve-se resguardar o direito de os executados-agravados recusarem expressamente o encargo, consoante orienta o enunciado da Súmula 319 do STJ. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1297382, 07086563520208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 16/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. POSSIBILIDADE. MEDIDA MENOS GRAVOSA. ARTIGO 805 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução que, considerando pedido expresso da credora, determinou a remoção de veículo para a posse da exequente, anteriormente sob a posse do executado. 2. A exequente manifestou-se no sentido de não mais concordar com a nomeação do agravante como fiel depositário do veículo, o que, a princípio, afasta o disposto no §2o do inciso II do artigo 840, segundo o qual o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3. No entanto, a execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medidas menos gravosas ao devedor, nos termos do artigo 805 do CPC. 4. A existência de restrição devidamente registrada junto ao Detran tem o condão de garantir o direito do credor, pois evita a ocorrência de fraude à execução e, ao mesmo tempo, possibilita que a execução se dê de forma menos gravosa ao executado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1342003, 07024905020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021.)” Observe-se ainda o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. É possível a manutenção dos bens penhorados com o executado, nos casos em que a remoção puder lhe causar evidentes prejuízos, além das hipóteses de concordância do credor e dificuldade de remoção do bem constrito. Precedentes. Entendimento adotado pelo Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 167.209/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015) Convém ressaltar ainda que o mandado de citação de Caio Vinicius de Araújo Alves, que atuou como fiador, foi o único que retornou cumprido (Id. 426554942). Citados os demais devedores por edital, não houve manifestação, ocasião que os autos foram remetidos à Defensoria Pública para que atuasse na função de Curadora Especial (Id. 47111634). Assim, não deve ser aplicado o enunciado no 319 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, uma vez que a decisão agravada indeferiu o pedido do credor, pois o contrário resultaria em indeferimento do pedido de penhora Feitas essas considerações, reconsidero a decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC, para conhecer integralmente o agravo de instrumento e conceder parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal com o intuito de determinar a nomeação de um dos devedores como depositário dos bens penhorados. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator